Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005011-15.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Inclusão/exclusão de Jurado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), ROSILAINE MARIA VIEIRA PINTO - CPF: 006.541.201-02 (REPRESENTANTE), APARECIDA NOGUEIRA SABO - CPF: 915.206.301-15 (REPRESENTANTE), MARTA BARRA NOVA DOS SANTOS - CPF: 046.402.541-99 (REPRESENTANTE), EDILSON MORAIS - CPF: 580.802.871-04 (REPRESENTANTE), JOSE AUGUSTO FORMIGONI - CPF: 193.124.829-04 (REPRESENTANTE), SIDNEY CAMARGO SCHEFFER - CPF: 815.430.509-72 (REPRESENTANTE), GRACIELI MARIA DE SILVESTRE - CPF: 014.218.791-74 (REPRESENTANTE), JULIA EDUARDA DELLANI - CPF: 052.285.111-80 (REPRESENTANTE), ELISANGELA APARECIDA VENZO - CPF: 632.084.741-72 (REPRESENTANTE), JULIA GRACIELE SANTOS VAS - CPF: 046.428.951-32 (REPRESENTANTE), ANDRE DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 044.388.691-10 (REPRESENTANTE), GIOVANI ACQUILINO DALAMARIA MARINA - CPF: 050.119.111-95 (REPRESENTANTE), ALINE MESSIAS - CPF: 322.357.588-00 (REPRESENTANTE), GREGORI VINICIUS SOUZA PERONDI - CPF: 056.130.801-27 (REPRESENTANTE), YSLA PIRES BROIANO - CPF: 066.235.601-22 (REPRESENTANTE), MATEUS EDUARDO ZANQUI - CPF: 035.369.761-31 (REPRESENTANTE), LEZIANE ZANARDI - CPF: 039.980.631-88 (REPRESENTANTE), FABIANI BOLSON ZAMBONIN - CPF: 002.919.051-70 (REPRESENTANTE), ADRIANA NEVES BRAUN DE OLIVEIRA - CPF: 001.727.921-69 (REPRESENTANTE), JOSMAR MASCARELLO - CPF: 033.596.809-01 (REPRESENTANTE), RAIANE SUELEN ZANQUI - CPF: 035.369.751-60 (REPRESENTANTE), MAKELLI BEDIN TONIAL - CPF: 032.828.971-03 (REPRESENTANTE), MISLENE PATRICIA DOS SANTOS - CPF: 048.252.671-81 (REPRESENTANTE), FABIANE ORTIZ DO CARMO GOMES COCA (REPRESENTANTE), FRANCISCO KAISER NETO (REPRESENTANTE), THIAGO BERGAMIN SARAIVA - CPF: 464.148.468-64 (REPRESENTANTE), ARY GARCIA FILHO - CPF: 190.286.529-49 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO KOCHEM MALLMANN (REPRESENTANTE), JOSE PASCHOAL BASTIAN - CPF: 297.626.779-00 (REPRESENTANTE), ELISANGELA FIGUEIRA - CPF: 158.687.808-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO BORGES PEREIRA - CPF: 857.244.911-68 (REPRESENTANTE), IDALINA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 641.057.099-68 (REPRESENTANTE), CLEUZA DOS SANTOS BENDER - CPF: 338.012.901-15 (REPRESENTANTE), ANILTON CARLOS EMERENCIANO - CPF: 887.357.451-34 (REPRESENTANTE), ELIANE GAMBIN LAZZERI - CPF: 621.940.541-20 (REPRESENTANTE), ROSANA MARIA ANDREATO LEITE - CPF: 031.183.239-30 (REPRESENTANTE), RENATA CLEIA PEREIRA BEZERRA - CPF: 050.383.361-40 (REPRESENTANTE), EVA CARDOSO - CPF: 024.544.441-60 (REPRESENTANTE), CLAUDEVANIA BARBON ANDERLE - CPF: 488.579.551-68 (REPRESENTANTE), DANIEL RODRIGUES MAGALHAES (REPRESENTANTE), ESDRA NUNES DE ANDRADE - CPF: 843.363.581-68 (REPRESENTANTE), JOSE BORELI - CPF: 299.870.321-68 (REPRESENTANTE), VALTERCIR FIDELIS DE OLIVEIRA - CPF: 912.942.741-04 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA LOURENCO LOPES - CPF: 772.153.891-20 (REPRESENTANTE), SONIA MARIA TORQUETI FERNANDES - CPF: 366.947.971-68 (REPRESENTANTE), GEORDANO MATEI - CPF: 637.028.510-20 (REPRESENTANTE), CLARA ELEINE ALBUQUERQUE PORTES - CPF: 759.810.171-04 (REPRESENTANTE), ANA PAULA FELDHAUS DIEL - CPF: 015.124.561-44 (REPRESENTANTE), SILVIA SCHMEING (REPRESENTANTE), CLEDERSON BRUSCO - CPF: 025.899.421-50 (REPRESENTANTE), AUGUSTO GONCALVES DA SILVA NETO - CPF: 222.761.038-76 (REPRESENTANTE), CRISTIANE TOMAZ BERTICELLI (REPRESENTANTE), DANIEL JUNIOR DE ANDRADE (REPRESENTANTE), DEISE LAZARETI (REPRESENTANTE), EDINAMAR DE SOUZA TERRA QUEIROZ (REPRESENTANTE), ELAINE CRISTINA BUFON - CPF: 225.045.078-10 (REPRESENTANTE), ELISANGELA RODRIGUES BARBON - ME - CNPJ: 06.207.960/0001-03 (REPRESENTANTE), ERIKA DE OLIVEIRA GRAGEL COSTA - CPF: 004.156.451-07 (REPRESENTANTE), EVERSON CESER KONZEN (REPRESENTANTE), FRANCELLI CAMILA FERREIRA - CPF: 038.110.871-69 (REPRESENTANTE), GALTIERI JONATA MUCK CAVALHEIRO - CPF: 016.755.731-90 (REPRESENTANTE), GESSICA MARIA HOFFMAN COVER (REPRESENTANTE), IMILIA SOELI PIERI SCHLEICHER - CPF: 741.758.669-49 (REPRESENTANTE), JAQUELINE SILVA HOFFMANN - CPF: 024.043.331-94 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS SMANHOTO - CPF: 459.105.701-10 (REPRESENTANTE), JOSE RODRIGUES - CPF: 774.739.493-49 (REPRESENTANTE), ALINE CRISTINA TIEDT (REPRESENTANTE), ANDREIA ROSANA DE DEUS - CPF: 032.381.841-21 (REPRESENTANTE), ANGELITA APARECIDA DE ARAUJO (REPRESENTANTE), ALESSANDRO RODRIGUES MADUREIRA - CPF: 044.339.831-36 (REPRESENTANTE), ANA PAULA ZORZI MARION - CPF: 043.739.411-57 (REPRESENTANTE), ALLAN HIPOLITO DA SILVA - CPF: 052.411.491-98 (REPRESENTANTE), BEATRIZ DILSCHNEIDER ORTOLANI - CPF: 056.911.591-43 (REPRESENTANTE), CAIO VERONESES MEDEIROS - CPF: 050.781.091-02 (REPRESENTANTE), DAIANI CRISTINA SCHOMELLER - CPF: 050.647.431-30 (REPRESENTANTE), DEBORA VALK SAUER - CPF: 024.887.461-69 (REPRESENTANTE), EDUARDA RAFAELI ROSSATTO - CPF: 046.887.251-59 (REPRESENTANTE), ELAINE SILVA DE PAIVA - CPF: 058.373.891-56 (REPRESENTANTE), ELIAS FERREIRA - CPF: 489.052.161-53 (REPRESENTANTE), FELIPE IRINEU ORTIZ - CPF: 036.551.121-81 (REPRESENTANTE), TANIA BRUSCO - CPF: 013.253.001-52 (REPRESENTANTE), ELISANGELA RODRIGUES BARBON - CPF: 838.663.701-30 (REPRESENTANTE), VIVIANE OTOWICZTS - CPF: 017.983.581-58 (REPRESENTANTE), JULIANA DOTTO DALMASO (REPRESENTANTE), LINDOMAR CAMARGO - CPF: 488.539.689-15 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA BUENO (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA ANDRADE TEIXEIRA HOSHINO - CPF: 345.800.001-10 (REPRESENTANTE), MARINALVA DE FIGUEIREDO - CPF: 807.559.841-53 (REPRESENTANTE), MARLON VINICIO GIOLI - CPF: 055.242.271-14 (REPRESENTANTE), NAYARA CAROLINE ANDERLE - CPF: 019.541.531-04 (REPRESENTANTE), PEDRO OLIVEIRA TALAU (REPRESENTANTE), RAQUEL MARISTELA LAZARIN WENTZ (REPRESENTANTE), ROSANGELA SUZIN - CPF: 616.224.439-34 (REPRESENTANTE), SANDRA APARECIDA FAE (REPRESENTANTE), VARLI FATIMA CASSINI DE ASSIS - CPF: 567.205.721-72 (REPRESENTANTE), VILSON GUTJAHR - CPF: 327.789.881-49 (REPRESENTANTE), WELINTON RODRIGUES (REPRESENTANTE), WILLIAN QUEVEDO TONELLI - CPF: 038.583.561-23 (REPRESENTANTE), ALINE MARCELA LERNER DE ARAUJO - CPF: 020.407.071-66 (REPRESENTANTE), DENISE ROSA GONCALVES - CPF: 535.848.641-00 (RECORRIDO), ALCINO JOSE NUNES - CPF: 655.737.651-91 (RECORRIDO), CLEBER JOSE DE SOUZA - CPF: 020.365.951-11 (RECORRIDO), WELITON JUNIOR DUARTE - CPF: 046.402.901-52 (RECORRIDO), ANDERSON DE OLIVEIRA (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DE OLIVEIRA - CPF: 062.069.831-45 (RECORRIDO), JOSE RODRIGUES - CPF: 774.739.493-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LISTA GERAL ANUAL DE JURADOS PARA A POSSÍVEL COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

PRETENDIDA A EXCLUSÃO DE SEIS INDIVÍDUOS – ALEGADO O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONSISTENTE EM NOTÓRIA IDONEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – APONTADA A EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS PRETÉRITOS EM FACE DOS RECORRIDOS – IRRELEVÂNCIA – PROCEDIMENTOS ENCERRADOS EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES, ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DE EFEITOS CONDENATÓRIOS, PRIMÁRIOS OU SECUNDÁRIOS – AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE EVIDENCIEM O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 436 DO CPP [
NOTÓRIA IDONEIDADE
] – PRECEDENTE DO TJMT – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – PARTES QUE GOZAM DA PRERROGATIVA DE RECUSA PEREMPTÓRIA E IMOTIVADA DE JURADOS PARA INTEGRAR O CONSELHO DE SENTENÇA – ALISTAMENTOS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A notória idoneidade de que trata o
caput
do art. 436 do Código de Processo Penal, na prática, verifica-se por meio da existência ou não de antecedentes criminais em face do indivíduo a ser alistado como jurado, consoante leciona a doutrina e orienta o precedente deste Sodalício estadual. Na hipótese, não obstante a existência de prévios procedimentos criminais em face dos recorridos, estes foram absolvidos ou tiveram as suas punibilidades extintas anteriormente à prolação de sentença, não subsistindo, portanto, qualquer efeito condenatório em seus desfavores, de modo que a simples existência de apurações penais pretéritas que não resultaram em condenação não lhes pode macular a higidez moral, sob pena de ofender não apenas o princípio da presunção de inocência, mas também a pluralidade democrática que caracteriza a instituição do Júri.

2. Inexiste prejuízo na manutenção dos recorridos na lista geral de jurados para o ano de 2020 na comarca de origem, se as próprias partes detêm a prerrogativa de recusar os sorteados para integrar o Conselho de Sentença, inclusive de forma imotivada e peremptória, a teor do art. 468 do Código de Processo Penal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

CLEBER JOSÉ DE SOUZA

DENISE ROSA GONÇALVES

ALCINO JOSÉ NUNES

WELITON JÚNIOR DUARTE

ANDERSON DE OLIVEIRA

JOSÉ RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos do procedimento n.o 1499-63.2019.811.0101 – código 111109, por meio da qual
manteve

no alistamento geral de possíveis jurados
a serem convocados para compor o Conselho de Sentença naquela comarca, durante o ano de 2020, as pessoas de
José Rodrigues
,
Alcino José Nunes
,
Cleber José de Souza
,
Anderson de Oliveira
,
Denise Rosa Gonçalves
e
Weliton Júnior Duarte
, ora recorridos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 35443474, o recorrente pretende a
exclusão
do nome dos recorridos da lista de jurados titulares e suplentes da Comarca de Cláudia para o ano de 2020
, com fulcro no
art. 581, inciso XIV, do Código de Processo Penal
, alegando que, embora não possuam condenações definitivas ou antecedentes criminais em seus desfavores, todos ostentam ou já ostentaram contra si procedimentos que, na intelecção do
Parquet
, colocariam em
dúvida o preenchimento do requisito

consistente na
notória idoneidade
, expressamente exigido pelo
art. 436 do CPP
para o alistamento no serviço de Júri obrigatório.

Na fase do art. 589 do CPP, a magistrada singular
ratificou

a r. decisão reprochada
, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 35443478.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 36643979, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
para julgamento e, da respectiva data, promovam-se as intimações necessárias, atentando-se às prerrogativas funcionais dos membros do
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa consignar a existência de celeuma doutrinária quanto ao cabimento ou não da presente espécie recursal para o fim de impugnar
decisão administrativa que inclui jurado na lista geral ou desta o exclui
, na medida em que, a despeito da previsão constante do art. 581, inc. XIV, c/c art. 586, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, a reforma processual decorrente do advento da Lei n.o 11.689/2008
extirpou
do antigo art. 439, parágrafo único [atual art. 426, §1.o], do referido
códex
a possibilidade outrora prevista de
“recurso, dentro de vinte dias, para a superior instância, sem efeito suspensivo”
.

Não obstante, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 35443476) e foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
Parquet
.

Como é cediço,
anualmente
, serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 (oitocentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) jurados nas comarcas com mais de 1.000.000 (um milhão) de habitantes, de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) jurados nas comarcas com mais de 100.000 (cem mil) habitantes e
de 80 (oitenta) a 400 (quatrocentos) jurados nas comarcas de menor população
, consoante preceitua o
art. 425 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“
Art. 425.

Anualmente, serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri
de 800 (oitocentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) jurados nas comarcas de mais de 1.000.000 (um milhão) de habitantes, de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) nas comarcas de mais de 100.000 (cem mil) habitantes e
de 80 (oitenta) a 400 (quatrocentos) nas comarcas de menor população
. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)”.

Sabe-se ainda que,
dentre os alistados, serão sorteados 25 (vinte e cinco) jurados para
, sob a Presidência do juiz togado,
compor o Tribunal do Júri
,
07 (sete) dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento
, conforme a regra expressa no
art. 447 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a teor da redação do
art. 436,
caput
, do Código de Processo Penal
,
o serviço do júri é obrigatório
e será imposto a todos os cidadãos brasileiros alfabetizados e no gozo dos seus direitos políticos – à exceção das hipóteses previstas nos arts. 437 e 438, ambos do CPP –
que atenderem a determinados requisitos
,
a saber:

(i)
ser maior de 18 (dezoito) anos
;
(ii)
possuir notória idoneidade
. É o que se denomina pela doutrina de
“jurado virtual”
, isto é, todo aquele que, preenchendo os requisitos legais, tem capacidade para o alistamento.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT instaurou o procedimento n.o 1499-63.2019.811.0101 – código 111109, com o fito de cadastrar indivíduos para a composição da lista geral de jurados para o ano de 2020 (ID 35389997), que culminou no
sorteio provisório de 97 (noventa e sete) cidadãos locais
, dentre os quais os recorridos
José Rodrigues
,
Alcino José Nunes
,
Cleber José de Souza
,
Anderson de Oliveira
,
Denise Rosa Gonçalves
e
Weliton Júnior Duarte
, além das pessoas de
Jorge da Silva
,
Daniel Rodrigues Magalhães
,
José Paschoal Bastian
e
José Augusto Formigoni
(ID 35443461).

O edital de intimação quanto à referida listagem provisória foi devidamente publicado no Diário de Justiça eletrônico, edição n.o 10.636 (ID

35443462), e, desta feita,
o Ministério Público apresentou nos autos requerimento de exclusão dos alistados mencionados acima
(ID 35443464), o que foi
parcialmente deferido pelo juízo
a quo
, com base na seguinte fundamentação,
in verbis
:

“1.
Acolho
PARCIALMENTE
o pedido do Ministério Público
,
para a exclusão da lista de jurados tão somente de
José Augusto Formigoni
, por existir ação de execução de título extrajudicial movida pelo Ministério Público (código 80440 e 80672),
José Paschoal Bastian
, por existir ação civil pública e processos criminais em que figura como requerido e o Ministério Público como autor em trâmite nesta Comarca (código 89275, 82414, 82412)
e Daniel Rodrigues Magalhães
, pois possui um inquérito civil em seu desfavor para apuração de ato de improbidade administrativa, tendo sido confirmado ser parte do processo através do seu CPF: 190.588.889-91.
2.
INDEFIRO
o pedido com relação aos jurados
:
a)
Alcino José Nunes
, uma vez que foi
absolvido
na ação penal código 48704 e teve
extinta a punibilidade
no termo circunstanciado 48697, por
decadência
, há mais de cinco anos.
b)
Cleber José de Souza
, porque teve
extinta sua punibilidade no termo circunstanciado
(id. 103171) em razão da
renúncia da vítima
.
c)
Denise Rosa Gonçalves
, pois teve
extinta a punibilidade
no termo circunstanciado no 48366 (Comarca de Cláudia), por
cumprimento de transação penal há mais de cinco anos
.
b)
Weliton Junior Duarte
, pois teve
extinta a punibilidade
no termo circunstanciado no 96578 (Comarca de Cláudia), por
cumprimento de transação penal
. Convém mencionar que
as ações penais e termos circunstanciados arquivados por extinção de punibilidade ou absolvição não devem ser considerados para fins de antecedentes criminais
.
Quanto aos
nomes homônimos
extrai-se da lista fornecida pela Justiça Eleitoral e do Sistema Apolo os seguintes dados:
a)
Anderson de Oliveira
, CPF: 062.069.831-45, RG: 28278283-RG-SSP MT, data de nascimento 16.09.1998.
b)
Jorge da Silva
, RG: 2R. 489.277-RG-SSI SC, CPF: 21763950930 e data de nascimento 10.12.1952.
c)
José Rodrigues
, CPF: 774.739.493-49, RG: 553.113.96-8 SSP/MA, data de nascimento 22.04.1980, professor, filho de Maria Antônia Rodrigues.
Dos antecedentes em nome desses jurados nenhum se enquadra nos dados acima mencionados
, razão pela qual o pleito não deve ser acolhido
. 3. Publique-se novamente o edital retirando os jurados excluídos. (...)”
(ID 35443467). Destaquei.

Nesse contexto é que o recorrente

exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados e, em que pese a irresignação do i. órgão ministerial, é certo
que a pretensão recursal
desmerece acolhida
, uma vez que,
inexistindo antecedentes criminais desfavoráveis aos recorridos
,
não há como concluir pela sua inidoneidade moral ou pelo não preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo art. 436 do Código de Processo Penal
.

É o que se depreende a partir do escólio de Guilherme Nucci:

“A apuração da notória idoneidade (aptidão manifesta ou competência publicamente reconhecida) não deixa de ser, na prática e como regra, uma utopia. (...). Por isso, tem-se disseminado o método aleatório, com busca em cartórios eleitorais e listas formuladas de maneira fortuita, como já mencionado anteriormente.
A única cautela que se exige é a checagem do nome do jurado junto aos órgãos competentes, ao menos para se apurar se não possui antecedentes criminais
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 223). Grifei.

Com relação aos argumentos do
Parquet
no sentido de que os bons antecedentes,
in casu
,
não decorrem da prolação de sentenças absolutórias
e sim de
sentenças extintivas da punibilidade dos agentes
, tal peculiaridade, isoladamente considerada,
não se presta a colocar em xeque a idoneidade moral dos recorridos
, pois, como se sabe, ao revés do que ocorre com a extinção da punibilidade declarada
após
o advento de sentença condenatória transitada em julgado – que atinge tão somente a pretensão executória do Estado –,
a extinção da punibilidade aperfeiçoada
anteriormente
ao trânsito em julgado da condenação atinge a pretensão punitiva estatal como um todo e
não surte qualquer efeito condenatório
, inclusive sobre os antecedentes.

A questão é melhor explicada por meio da lição doutrinária,
in verbis
:

“Havendo extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença, atinge-se o ‘jus puniendi’ do Estado, não persistindo qualquer efeito do processo ou da sentença condenatória
.
Ex.
:

prescrição da pretensão punitiva,

decadência
,
renúncia
. Quando a extinção da punibilidade for decretada
após
o trânsito em julgado, extingue-se a pretensão executória do Estado – imposição da pena –,
remanescendo, no entanto, os efeitos secundários da sentença condenatória, tais como lançamento do nome do rol dos culpados, reincidência, entre outros
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 405). Destaquei.

Verte da decisão impugnada e das razões recursais que
os recorridos tiveram a sua punibilidade extinta
anteriormente
à prolação de sentença condenatória
, em virtude da incidência da
decadência
(
Alcino José Nunes
) e da
renúncia da vítima
(
Cleber José de Souza
), bem como em razão do cumprimento do acordo de
transação penal
(
Denise Rosa Gonçalves
e
Weliton Júnior Duarte
).

Neste ponto, por oportuno, importa alinhavar, outrossim, que ao analisar o
RE 795567
, julgado em 28/05/2015 sob a relatoria do eminente Min. Teori Zavascki, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal
assentou, em regime de
repercussão geral
, que a
sentença que homologa transação penal
não deve surtir as consequências jurídicas extrapenais previstas no art. 91 do Código Penal justamente porque o provimento jurisdicional que homologa o aludido acordo despenalizador
não emite qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante
[
tema 187
].

Logo, o que se tem neste caso concreto, quanto aos recorridos
Alcino José Nunes
,
Cleber José de Souza
,
Denise Rosa Gonçalves
e
Weliton Júnior Duarte
é a
existência já superada dos procedimentos que outrora tramitaram em seu desfavor
, porém, que
não resultaram em condenação e tampouco extinção da punibilidade
posterior
à condenação
, o que significa dizer que tais procedimentos
não podem lhes macular os antecedentes ou a idoneidade moral
.

Em situação pretérita, este eg. Sodalício estadual assentou que a mera inexistência de antecedentes criminais constitui fundamento apto a evidenciar o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 436 do CPP, consoante se infere do seguinte precedente:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DEFINIÇÃO DA LISTA GERAL DOS JURADOS ATUANTES NO TRIBUNAL DO JÚRI –
SUSCITADA A EXCLUSÃO DE JURADO POR FIGURAR COMO PESSOA INIDÔNEA ANTE A APRESENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO ELEITORAL EM SEU DESFAVOR
– INVIABILIDADE – DEVIDO PREENCHIMENTO DO ART 436, CAPUT, DO CPP –
JURADO QUE SE AFIGURA PESSOA IDÔNEA POR NÃO POSSUIR ANTECEDENTES CRIMINAIS
– MERAS CONJECTURAS SOBRE SUA IMPARCIALIDADE QUE NÃO SE PRESTAM A RETIRÁ-LO DA LISTA ELABORADA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 445 DO CPP – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.
1.Para o desempenho da função de jurado, faz-se necessário que o indivíduo seja
brasileiro
nato ou naturalizado, apresente idade
maior de 18 (dezoito) anos
, encontre-se no
gozo de seus direitos políticos
, além de
não apresentar, via de regra, antecedentes criminais
(artigo 436, caput, do CPP)
. 2.Conforme o artigo 445 do Código de Processo Penal , o jurado , ‘(...) no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados’”
. (N.U 0003144-60.2018.8.11.0101, RESE 44025/2019, GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2019, DJE 12/11/2019). Grifei.

Mesmo porque, cumpre asseverar que os processos criminais voltados a apurar a autoria de condutas
típicas
,
ilícitas
e
culpáveis
constituem
medida de interesse público voltada à manutenção da segurança coletiva e à obtenção da verdade real
,
passíveis de serem instaurados em face de qualquer cidadão
, de maneira que considerar a existência
per se
de procedimentos penais pretéritos –
que, reitera-se,
não resultaram em condenação
, pelo contrário, em
absolvição
e em
extinção da punibilidade
– como demonstrativo de inidoneidade moral, a meu ver,
subverteria não somente o princípio da presunção de inocência
, mas
poderia acarretar ofensa à
pluralidade democrática que caracteriza o Tribunal do Júri
, instituição fundamental de índole constitucional, prevista no art. 5.o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

A propósito, já assentou o eg. Superior Tribunal de Justiça que
“a
composição do Tribunal de Júri
, pela sua
vocação democrática
,
deve refletir a pluralidade dos valores morais e das classes sociais
em cujo meio irá ter atuação, pelo que
se impõe coibir a possibilidade de predominância de qualquer ideologia grupal
,
viés ocupacional ou ideias preconcebidas
: nenhum ente privado pode, isoladamente, fazer-se como que representado na lista anual de Jurados
” (
STJ
– RMS: 32205 ES 2010/0092365-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2010, T5 - QUINTA TURMA, DJe 06/12/2010). Grifei.

Ademais, é de se frisar que, conquanto venham a exercer a sua função guiados pela íntima convicção acaso sejam selecionados para constituir o Conselho de Sentença,
os integrantes do corpo de jurados são criminalmente responsáveis por seus atos funcionais
, conforme prevê o
art. 445 do CPP
ao estipular que
“o jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togado”
.

Quanto à extensa folha de antecedentes colacionada ao feito pelo Ministério Público em nome do recorrido
José Rodrigues
(ID 35443475 - Pág. 1/3), não se descuida que o próprio
Parquet
sustenta nas razões recursais que
não
foi possível atrelá-lo a qualquer procedimento criminal específico, em virtude da pluralidade de epítetos homônimos
, de modo que, segundo o recorrente,
“a incerteza quanto a idoneidade moral do jurado
JOSÉ RODRIGUES
, resolve-se em favor da sociedade, devendo o nome ser excluído da lista de jurados (...)”
(ID 35443474 - Pág. 6).

Por outro lado, tanto o d. juízo
a quo
quanto a i. Procuradoria-Geral de Justiça foram expressos ao consignar, respectivamente, na decisão impugnada e no parecer do
Custos Legis
, que, em pesquisa utilizando como critério de busca o número da inscrição do recorrido
José Rodrigues
no Cadastro de Pessoas Físicas (
CPF n.o 774.739.493-49
),
não localizaram qualquer mau antecedente em seu desfavor
.

Do mesmo modo, com relação à
novel
informação trazida à baila nas razões recursais e referente ao recorrido
Anderson de Oliveira
, apontando que, recentemente, em 03/02/2020, este passou a integrar o polo passivo das Medidas Protetivas de Urgência n.o 102-32.2020.811.0101 (código 112507) – as quais, ressalte-se, foram
indeferidas
pelo juízo que preside o incidente processual em questão –,
tal arguida tampouco enseja a exclusão do jurado
.

A uma
, porque o registro criminal trazido à baila não discrimina qualquer informação cadastral acerca do indivíduo processado, seja o seu número de inscrição no CPF, o número da sua carteira de identidade junto ao Registro Geral ou a sua filiação (ID 35443475 - Pág. 4), havendo, portanto,
dúvida se realmente se trata do ora recorrido
, notadamente à luz do quanto informado no parecer da i. PGJ, segundo a qual
“ao buscar os registros criminais do jurado ANDERSON DE OLIVEIR
A (CPF informado pelo Juízo de Cláudia – 062.069.831-45),
consta apenas um termo circunstanciado, onde ele figura como vítima”
.
(ID 36643979 - Pág. 3) – Negritei.

A duas
, porque, ainda que assim não fosse, a manutenção do recorrido
Anderson de Oliveira
na lista geral
não gera qualquer prejuízo às partes
, que
possuem a
prerrogativa de recusar jurados na composição do Conselho de Sentença
, inclusive
sem precisar declinar qualquer motivação para tanto
, por meio das denominadas
recusas peremptórias
, conforme o art. 468 do Código de Processo Penal:

“
Art. 468.

À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá
, e a defesa e, depois dela,
o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa
.(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

Parágrafo único.
O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento
, prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes
.

(Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)”
. Destaquei.

Sobre o tema, leciona Guilherme Nucci:

“O sistema da recusa peremptória foi idealizado para dar liberdade à parte de não aceitar determinado jurado, por motivos particulares
, incompatíveis com as causas oficiais de impedimento ou suspeição. (...).
Por vezes, há acerto; noutros casos, afasta-se um jurado de bom nível, por mero preconceito de variada ordem. Nunca se saberá ao certo se a parte tinha real motivo para recusar alguém, do mesmo modo que jamais se poderá atestar o acerto em aceitar o sorteado
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 289). Grifei
.

Com

tais considerações, inexistindo elementos nos autos capazes de elidir de forma cabal a idoneidade dos recorridos, descabe cogitar o acolhimento da pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos do procedimento n.o 1499-63.2019.811.0101 – código 111109.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020